Tribunal: TJES
Processo: 5000029-35.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-35.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. EVENTOS PÚBLICOS COM EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. VALIDADE DA TABELA DE PREÇOS DO ECAD. OBRIGATORIEDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Mimoso do Sul contra sentença que, em ação ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando tutela de urgência para impedir a execução pública de obras musicais sem autorização prévia e condenando o município ao pagamento dos direitos autorais devidos, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a autorização prévia e o pagamento de direitos autorais ao ECAD por parte de município que realiza eventos públicos com execução de obras musicais; e (ii) estabelecer a validade e os critérios utilizados pelo ECAD para fixação dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução pública de obras musicais sem autorização prévia e sem pagamento de direitos autorais viola o artigo 68 da Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e afronta os direitos exclusivos do autor, assegurados pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXVII e XXVIII, alínea "b").

O STF e o STJ possuem entendimento consolidado de que a cobrança de direitos autorais pelo ECAD independe da natureza lucrativa do evento realizado por entes públicos (STJ, REsp 1.444.957-MG; STF, ADI 6.151).

A proteção aos direitos autorais não inviabiliza o acesso à cultura, pois também incentiva a criação cultural, promovendo uma sociedade culturalmente diversa.

A tabela de preços instituída pelo ECAD é válida, pois sua elaboração encontra respaldo no art. 98 da Lei nº 9.610/1998, sendo de competência do ECAD definir os critérios de cobrança.

A tutela inibitória encontra fundamento no art. 105 da Lei de Direitos Autorais e é indispensável para evitar a repetição de atos ilícitos e proteger os direitos dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Como relatado, cuida-se de
remessa necessária e

apelação cível
interposta pelo
Município de Mimoso do Sul
(id. 9709938) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, Comarca de Mimoso do Sul (id. 9709935), que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)
na “ação de obrigação de não Fazer, cumulada com pedido de perdas e danos e tutela inibitória”.

A controvérsia reside na obrigatoriedade do Município de obter prévia autorização e recolher os direitos autorais ao ECAD para realização de eventos públicos com execução de obras musicais e, ainda, o critério de fixação dos valores, fixados pelo apelado. Alega o recorrente que a decisão de primeiro grau violaria os artigos 215 e 216 da Constituição Federal, ao restringir a liberdade cultural e o acesso universal à cultura. Também sustenta que os valores estipulados para perdas e danos seriam arbitrários, porquanto baseados unilateralmente nos critérios do ECAD.

De início, cumpre salientar que a execução pública de obras musicais, literomusicais e de fonogramas, sem a prévia autorização do autor ou titular dos direitos autorais, constitui violação ao disposto na Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), especificamente no artigo 68 e seus parágrafos.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII, alínea "b", assegura ao autor o direito exclusivo de utilização e fiscalização de suas criações, incluindo o aproveitamento econômico.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que tal direito independe da natureza lucrativa do evento promovido, exigindo a prévia autorização para execução das obras.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento da ADI 6.151 pela Suprema Corte e o do REsp 1.444.957-MG, pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual se concluiu que
é possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos
(STJ, 3ª Turma. REsp 1.444.957-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9.8.2016).

No caso em tela, restou demonstrado que o Município promoveu eventos públicos com execução de obras protegidas sem a devida autorização e sem efetuar o pagamento dos direitos autorais correspondentes.

A pretensão municipal de eximir-se dessa obrigatoriedade, sob o argumento de que é seu dever fomentar o acesso à cultura e essa obrigação de não fazer o impede de cumprir com sua obrigação constitucional, não merece guarida, considerando-se a cobrança de direitos autorais não impede o apelado de promover a cultura sob suas mais variadas formas e, principalmente, que a remuneração dos titulares dos direitos autorais também constitui instrumento de valorização e incentivo à produção cultural.

A proteção do autor é, também, instrumento para a promoção de uma sociedade culturalmente diversificada e rica. Nesse contexto, se por um lado é fundamental garantir o acesso da sociedade às fontes de cultura, por outro, é igualmente importante incentivar a atividade criativa, sendo a proteção aos direitos do autor um dos principais meios para tanto.

Logo, ao contrário do que asseverou o apelante, a proteção dos direitos do autor, materializada na atuação do ECAD, não impede o fomento à cultura e o acesso da população às diversas manifestações culturais. Em verdade essa medida contribui para a produção cultural, assegurando ao autor o proveito econômico de sua obra.

Quanto à tutela inibitória, o artigo 105 da Lei de Direitos Autorais assegura seu cabimento para impedir a realização de novos eventos sem a prévia regularização. Tal medida é indispensável para garantir o cumprimento das normas legais e evitar violações reiteradas.

A tutela inibitória se apresenta como forma de proteção por excelência dos direitos autorais, diante de ameaça iminente de prática, de continuação ou de repetição do ilícito
(STJ, 3ª Turma. REsp 1833567/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.9.2020).

Sobre a concessão da medida inibitória, mesmo em face de ente municipal, é assente na jurisprudência nacional a sua possibilidade, como demonstram as seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. DIVULGAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E FONOGRAMAS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO.
Preliminares recursais de inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa. Não acolhidas. Sentença mantida. 1) desacolhidas as preliminares arguidas pelo recorrente uma vez que a petição inicial observou os requisitos mínimos de admissibilidade e o ECAD possui legitimidade extraordinária para a arrecadação, distribuição e fiscalização dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas, independente de prova de filiação ou autorização dos titulares. 2) a Constituição da República, ao art. 5º, incisos XXVII e XXVII, alínea b, confere exclusividade de utilização e publicação das obras aos seus autores, sendo assegurado o direito de fiscalização e aproveitamento econômico das obras às representações associativas. 3) o ECAD possui legitimidade extraordinária para a arrecadação, distribuição e fiscalização dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas, independente de prova de filiação ou autorização dos titulares. 4) uma vez efetuada a execução pública de obras musicais, literomusicais e fonogramas, através da sonorização ambiental disponibilizada nos eventos festivos locais, sem a necessária autorização dos titulares dos direitos autorais, consoante prevê a Lei nº 9.610/98, cabível a apuração do valor da retribuição correspondente, conforme o regulamento do ECAD. 5) a cobrança dos valores relativos à reprodução de obras musicais independe da pretensão de obter lucro por quem as utiliza como sonorização ambiental, decorrendo tão somente da execução pública da obra sem prévia e expressa autorização do autor. 6) o município não logrou demonstrar que se trata de obras que estejam em domínio público, situação que enseja a cobrança dos respectivos valores, ainda as músicas tenham sido executadas por seus próprios artistas e criadores, ou mesmo que houvesse o pagamento de cachê.
7) cabimento da tutela inibitória, nos termos do disposto no art. 105 da Lei nº 9.610/98, a fim de que se determine a vedação do uso das obras musicais sem a prévia autorização, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.
Desacolheram as preliminares recursais e negaram provimento à apelação. (TJRS, Ap. Cív. nº 5011612-77.2022.8.21.0013, Erechim, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez; Julg. 29.8.2024, DJERS 2.9.2024)

6502150288 - APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CC PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Insurgência do ECAD. Pretensão à concessão da tutela inibitória.
Arts. 497, CPC CC 105, LDA (Lei nº 9610/98. Necessidade de prévia autorização e pagamento dos direitos autorais. Súmula nº 54, STJ. Sucumbência do Réu. Honorários fixados sobre valor da condenação. Isenção do Município afastada, em atenção ao disposto no art. 91, CPC.
Sentença reformada quanto aos aspectos levantados no recurso do ECAD.
Recurso provido. (TJSP, Ap. Cív. nº 1000055-50.2023.8.26.0414, Ac. 17719478, Palmeira d`Oeste, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 26.3.2024; DJESP 2.4.2024)
Obs.: Tutela inibitória concedida em 2ª Instância em desfavor do Município

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS.
Escritório central de arrecadação e distribuição (ECAD). Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, I, CPC). Indeferimento da inicial. Acolhimento da preliminar de inépcia por pedido supostamente genérico. Inocorrência. Atendimento aos requisitos da norma processual civil. Aplicação do princípio da causa madura (art. 1013, §3º, I, CPC). Julgamento do processo por esta segunda instância. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. ECAD é parte legítima para atuar como substituto processual dos autores das obras (art. 99, §2º, da Lei Federal nº 9.610/1998). Direitos autorais.
Eventos promovidos pelo município de tauá.
Uso de obras musicais em espetáculos que enseja a cobrança de direitos autorais. Exigência legítima ainda que as canções sejam executadas pelo próprio intérprete. Retribuição autoral que não se confunde com cachê. Desnecessidade de finalidade lucrativa do evento. Precedentes do STJ. Responsabilidade do município pelo recolhimento dos valores a título de direitos autorais. Ausência de comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
Possibilidade da tutela inibitória a eventos futuros e incertos. Art. 105 da Lei nº 9.610/1998.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação. (TJCE, Ap. Cív. nº 0001546-11.2009.8.06.0171, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, j. 3.10.2022, DJCE 3.10.2022)

Isso porque,
o pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais
(STJ, REsp n. 1.661.973/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.8.2018, DJe 17.8.2018).

Outrossim, os critérios utilizados pelo ECAD para apuração do montante devido estão fundamentados em regulamento próprio, nos termos da legislação aplicável.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD, uma vez que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD.

É o que espelham a seguintes ementas de julgados daquele Tribunal Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÕES PÚBLICAS. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE ACESSO RESTRITO. 1. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. 2. ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO POR USUÁRIO PERMANENTE. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS OBRAS. DEVER LEGAL DO USUÁRIO DE INFORMAR AS OBRAS UTILIZADAS. 3. TABELA DE PREÇOS. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA. 4. RECURSO ESPECIAL DO ECAD PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE WAY TV BELO HORIZONTE S.A. DESPROVIDO. 1. Debate-se o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de retribuição decorrente de comunicação ao público de obra protegida, bem como de quem é o ônus da prova acerca das obras utilizadas e a validade dos critérios adotados para apuração do valor devido. 2. Uma vez expressamente revogada a Lei n. 5.988/1973, o prazo prescricional passou a ser regulado pelo art. 177 do CC/1916, definindo-o em 20 anos, até a vigência do atual Código Civil. 3. O Código Civil de 2002 não trouxe regra específica à prescrição das pretensões decorrentes de violação de direitos do autor, aplicando-se o prazo de 10 anos (art. 205), quando a ofensa ao direito autoral se assemelhar a um descumprimento contratual, como na hipótese. Precedentes. 4. A presente demanda exige o pagamento de contribuição ao Ecad em razão de ato de comunicação ao público consistente em emissão, transmissão e recepção de imagens, acompanhadas ou não de sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes da TV por assinatura, de modo que a comunicação ao público é, portanto, presumida. 5. A Lei n. 9.610/1998 estabelece para o usuário de obras protegidas o dever de comunicar quais obras foram utilizadas, além de manter acessível todos os contratos, ajustes e acordos acerca da autorização e remuneração devidas.
6. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD, uma vez que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD.
Precedentes. 7. Recurso especial do Ecad conhecido e provido. Recurso especial de Way TV Belo Horizonte S.A. conhecido e desprovido. (REsp n. 1.418.695/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 8.9.2020, DJe 14.9.2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO CAUTELAR. ARTS. 806 E 808, I, CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ECAD. TABELA. RESSALVA. VALIDADE. 1. "A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar" (Súmula 482 do STJ). O exame de precedentes da súmula revela que o prazo para o ajuizamento da ação principal conta-se da data da efetivação da medida liminar, e sua ausência acarreta a extinção da ação cautelar sem julgamento de mérito. Precedentes. 2. No caso concreto, a ação principal, distribuída por dependência ao processo cautelar, foi ajuizada fora do prazo, uma vez que passados quase cinco meses desde a efetivação da medida cautelar. Assim, incabível decidir quanto ao mérito da cautelar e condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, como fizeram as instâncias ordinárias. Quem deu causa à instauração da ação cautelar foi a própria recorrida, que, em descumprimento ao disposto nos artigos 28, 29 e 68 da Lei n. 9.610/1998, promoveu evento musical com a apresentação de artistas, sem efetuar o prévio e devido pagamento de direitos autorais ao Ecad. 3. Não há falar que o recorrente se recusou a receber a quantia, dando azo à instauração da cautelar, porquanto não pode ser penalizado por justificada resistência. Nos termos do art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. 4. No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 5. É mister realçar que mantenho entendimento firme no sentido de, superada a visão unicamente privatística do direito autoral, a fim de torná-lo vinculado necessariamente a seu fim social e aos princípios constitucionais que lhe são inerentes - mormente o da dignidade da pessoa humana -, muitas vezes impõe-se o abrandamento daquele para a concretização desta. Portanto, parece necessário que os princípios regentes dos direitos autorais sejam compatibilizados com valores e outros institutos consagrados na estrutura constitucional, por isso que penso competir ao Poder Judiciário intervir no negócio jurídico privado - notadamente a cobrança dos direitos autorais -, quando acionado, a fim de corrigir as distorções. É amparado nesse entendimento que tenho sérias restrições quanto a poder aquele Escritório Central cobrar os direitos autorais devidos em virtude de execução pública de obra musical, calculados sobre o percentual da riqueza produzida pelo responsável pela realização do evento. 6. Nessa ordem de idéias, a ressalva é para deixar claro que devem ser levadas em conta as particularidades do caso concreto para saber se, na situação em julgamento, há razoabilidade da cobrança e se os valores pretendidos impedem ou inviabilizam a difusão cultural, patrimônio de toda a nação brasileira. No entanto, não é o que se verifica nos autos.
7. Esta Corte possui entendimento de que, em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio Ecad, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do Ecad a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembléia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar "a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras", conforme a nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei n. 9.610/1998).
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.6.2014, DJe de 1º.8.2014.)

Outro não é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITOS AUTORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ACOLHIDA EM PARTE – EXECUÇÃO DE MÚSICA EM ACADEMIA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS E CRITÉRIOS FIXADOS PELO ECAD – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - A fase processual própria para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu. Inexistindo pedido de produção de prova pericial na contestação, não há que se falar cerceamento de direito. 2. - Em se tratando de violação extracontratual de direitos do autor, incide o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, segundo o qual prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil. Objeção acolhida com pronúncia da prescrição do direito de postular o pagamento da reparação civil relativa a período anterior a 10/05/2019.
3. - Os valores cobrados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, em face da natureza privada dos direitos reclamados, não estão sujeitos a tabela imposta por lei ou pelo Poder Judiciário. Precedentes do STJ. 4. - O Superior Tribunal de Justiça assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD, uma vez que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD.
Precedente. 5. - Tratando-se de hipótese de violação de direito autoral, responsabilidade extracontratual, a correção monetária pelo INPC/IBGE incide desde a data de cada evento danoso até a citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. 6. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Ap. Cív. nº 5004451-25.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem De Oliveira, j. 5.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA FISCALIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI N.º 9.610/98. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DO ECAD CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Em que pese exista lapso temporal significativo entre a publicação da decisão que rejeitou os aclaratórios e data a interposição do recurso, haja vista o prazo recursal previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, assim como os atos normativos do TJES n.º 88/2020 e 27/2021, que disciplinaram a suspensão de prazos em razão da pandemia do Covid-19, resta evidenciada a tempestividade do recurso interposto pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD. 2 - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prescreve em três anos da pretensão de cobrança dos direitos autorais pela reprodução de obras musicais sem a devida autorização, uma vez que trata-se de reparação de caráter extracontratual, na forma do artigo 206, §3º, V, do Código Civil. 3 - Os juros de mora e a correção monetária, na hipótese de violação a direito autoral, fluem da data em que cometida a infração (REsp 1873611/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 24/03/2021, Recurso Repetitivo - Tema 1.066). 4
- É possível a cobrança de direitos autorais em eventos realizados por entes públicos, com ou sem fins lucrativos, decerto que a Lei n. 9.610/98 estabelece, por intermédio de seu art. 99, §5º, que a arrecadação e distribuição dos direitos autorais deve ser realizada por um escritório central, justamente o ECAD. 5 - De acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior, “está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços.
Inteligência do art. 98 da Lei nº 9.610/1998” (STJ. REsp 1.559.264/RJ. SEGUNDA SEÇÃO. REL. MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. JULGADO EM 08/02/2017). 6 - Recursos interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto pelo Município de Domingos Martins conhecido e desprovido. (TJES, Ap. Cív. nº0002647-59.2016.8.08.0017, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 14.6.2024)

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra. Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários recursais, dado que os honorários serão fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)